Tribunal: STF
Processo: RE 107592
Classe: RE
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1986-06-24
Data de publicação: 1986-06-24

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPRETAÇÃO DE DIREITO LOCAL.
CINGINDO-SE, A RIGOR, A CONTROVERSIA, NO ÂMBITO DO RECURSO
EXTRAORDINÁRIO, A SABER-SE SE DETERMINADA LEI ESTADUAL MANTEVE OU
NÃO A COMPLEMENTAÇÃO DE PROVENTOS EM RELAÇÃO AQUELES QUE JÁ SE
TIVESSEM APOSENTADO ANTES DE TAL REVOGAÇÃO, O APELO EXTRAORDINÁRIO
NÃO MERECE CONHECIMENTO PRELIMINAR FACE AO ENUNCIADO DA SÚMULA 280.